Tribunal: TJSP
Processo: 1500609-04.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas e exploração de jogos de azar – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Alegada ilegalidade na busca pessoal – Inocorrência – Existência de fundada suspeita a justificar a abordagem – Apelante que, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou se evadir e foi visto pelos policiais militares dispensando uma sacola, na qual foram encontras drogas – Local da

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas e exploração de jogos de azar – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Alegada ilegalidade na busca pessoal – Inocorrência – Existência de fundada suspeita a justificar a abordagem – Apelante que, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou se evadir e foi visto pelos policiais militares dispensando uma sacola, na qual foram encontras drogas – Local da abordagem, bar de propriedade do recorrente, conhecido como ponto de venda de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas – Conjunto probatório seguro – Depoimentos dos policiais militares coesos e uníssonos no sentido de confirmar a traficância - Ausentes indícios de que o recorrente tenha sido ameaçado ou agredido pelos policiais - Exame de corpo de delito apontou que não havia evidência de lesão corporal - Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 – Descabimento – Circunstâncias da prisão e relevante quantidade de drogas que evidenciam o dolo de praticar o tráfico de drogas – Dosimetria - Adequada exasperação da basilar em 1/6, considerada a natureza altamente lesiva da droga (cocaína) e a elevada quantidade (104 porções), a justificar o aumento - Pena e regime fixados conforme os parâmetros legais – Sentença mantida –– Rejeitada a preliminar, recurso não provido.